Tribunal: TJDFT
Processo: 0724776-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724776-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal (ICMS – R$ 1.297.487,18), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante e determinou a penhora de seus ativos financeiros via Sisbajud. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada desconsidera o êxito da executada/agravante na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária no 0704766-34.2020.8.07.0018, que compeliu o Distrito Federal a corrigir seus créditos pela Selic no período de 2007 a 2018 (Acórdão no 1363657); 2) o Tema 375/STJ estabelece que “A confissão de dívida para fins de parcelamento não impede o contribuinte de questionar judicialmente a obrigação tributária, especialmente no que diz respeito aos aspectos jurídicos”; 3) o Tema 271/STJ recomenda a suspensão do crédito quando houver decisão em outra ação nos termos do art. 151, V, do CTN. Requer a suspensão da execução fiscal e, no mérito, a exclusão da correção monetária pelo INPC, dos juros moratórios e da multa moratória de 1% ao mês, conforme determinado no Acórdão no 1363657, da 8a Turma Cível deste Tribunal. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) houve o parcelamento do débito, nos termos da decisão de ID 88432501 e o seu posterior cancelamento certificado no ID 159857298. Neste sentido, cumpre observar que o pedido de parcelamento da dívida e adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF - REFIS-DF, estabelecido pela Lei Distrital no 5.463/15, implica confissão irretratável do débito e a expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial. Ademais, este E. Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral (20160020315553-AIL), pacificou a seguinte sistemática de aplicação: (I) de 25/03/1997 a 01/01/2002 deve incidir a Taxa SELIC, na forma das Leis Complementares Distritais 12/1996 e 394/2001; (II) a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 435/2001 (01/01/2002) deve ser aplicado o INPC e juros de mora de 1% até 01/06/2018; e (III) a partir da vigência da Complementar Distrital 943/2018, que alterou o artigo da Lei Complementar Distrital 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC. Ao analisar a Certidão de Ajuizamento que integra os autos, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos em exame ocorreu entre 21/03/2012 a 01/06/2012. Ademais, resta claro na referida certidão a aplicação da correção monetária e juros determinada pela LC435/01, ou seja, conforme os parâmetros previamente definidos. Assim, não merece prosperar a insurreição da defesa do executado neste ponto. (...) Ocorre que a executada/agravante comprova que obteve êxito na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária no 0704766-34.2020.8.07.0018, por ela proposta, exatamente para reconhecer a ilegalidade dos lançamentos tributários realizados com base no art. 2o da Lei Complementar 435/2001 (juros de 1% sobre a declaração de apuração do ICMS e correção monetária pelo INPC), no período de 03/2007 a 04/2018, in verbis (Acórdão no 1363657): (...) Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Remessa Necessária e à Apelação da Autora, para declarar a nulidade dos lançamentos tributários inscritos em dívida ativa em nome dela, no que se refere à atualização dos créditos tributários, no período de março de 2007 a abril de 2018, determinando que o Distrito Federal promova os ajustes pertinentes nas inscrições, aplicando o índice federal da taxa SELIC, desde os vencimentos originais dos tributos; e NEGO PROVIMENTO à Apelação do Distrito Federal. (...) Sendo assim, não haveria que se falar em atualização do débito na forma da Lei Complementar Distrital 435/2001 (juros de 1% e INPC), e sim pela Selic. Todavia, também constou da decisão agravada, “em relação à alegação de cobrança desproporcional dos juros moratórios aplicados pelo ente fazendário, também é inadmissível a análise pela via estreita da exceção de pré-executividade, por demandar ampla produção de provas, o que somente é admitido em sede da ação própria de embargos à execução”. E, no caso, o excesso de execução decorrente da alegada incidência de juros abusivos exige dilação probatória, o que afasta a possibilidade de análise da matéria na via da exceção de pré-executividade. No mesmo sentido: “(...) II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. Excesso de execução não traduz de questão de ordem pública cognoscível de ofício, devendo ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1833914, 07374965020238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1 - Exceção de pré-executividade. Questões de ordem pública. O objeto de discussão em exceção de pré-executividade é limitado às questões de ordem pública que não demandem dilação probatória. As alegações do agravante, tais como excesso de execução, impenhorabilidade do salário e necessidade de liquidação, são matérias que deveriam ter sido alegadas em momento oportuno e não são questões de ordem pública. Não são, portanto, matérias a serem discutidas em exceção de pré-executividade. (...)” (Acórdão 1810871, 07432836020238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator